Tribunal: TJDFT
Processo: 0011133-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. TENTATIVA. CONTRADIÇÃO. POSSÍVEL AMBIGUIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatada a existência de possível ambiguidade no ponto suscitado pelo embargante. Vício sanado sem efeitos infringentes. A expressão “dolo eventual”, utilizada em exercício hipotético e a título de reforço argumentativo, não afasta a conclusão acerca da existência de dolo direto, detidamente abordada pelo acórdão.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente a contradição apontada pela acusação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Vício sanado sem efeitos infringentes.